Tribunal: TJDFT
Processo: 0732078-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732078-05.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAPITAL DIGITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SANDRA DA COSTA MARTINS, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29706054) interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial deflagrada pelo agravante em desfavor de CAPITAL DIGITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SANDRA DA COSTA MARTINS, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA e CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, indeferiu o pedido de consulta dos nomes dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Eis o teor dos decisórios combatidos (ID 101632915 e 103317122 do processo de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB.MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido de ID 101531625. Quanto ao mais, Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão que indeferiu o o pedido de inclusão do nome dos devedores na Central de Indisponibilidade de Bens, sob o fundamento de que contém omissões e obscuridades, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Cumpra-se a decisão de ID 102256048, procedendo-se a transferência dos valores para a conta bancária ali indicada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, alega o recorrente que a pesquisa de bens pelo sistema CNIB é legítima e fundamental para a efetividade do processo executivo, tendo em vista que se trata de ferramenta eficaz para a localização de bens dos agravados. Assinala que o sistema ERIDF disponibilizado às partes para pesquisa de bens imóveis se restringe aos bens localizados no Distrito Federal e que o sistema CNIB não pode ser diretamente acessado pelas partes, sendo imprescindível a determinação judicial nesse sentido. Destaca que o uso desse sistema não objetiva registrar eventual indisponibilidade dos bens dos executados, mas sim saber da existência de bens imóveis penhoráveis, a fim de que sejam indicados ao Juízo a quo. Acrescenta que o uso desse sistema tem amparo nos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição e da cooperação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para deferir a inclusão dos nomes dos recorridos no sistema CNIB com o objetivo de pesquisar bens em nome dos recorridos e, assim, impulsionar a execução. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos originários, vê-se que a execução foi proposta em 19 de setembro de 2016, cujo valor pretendido era de e R$ 204.061,43 (duzentos e quatro mil e sessenta e um reais e quarenta e três centavos – ID 5937387 do processo referência). O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é regulamentado pelo Provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e trata-se de sistema com finalidade de recepcionar e divulgar ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos que recaiam sobre imóveis indeterminados, decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública. A concessão de medida para acesso a esse sistema possui caráter residual, só sendo cabível em casos extremos e mediante a comprovação da parte exequente de que esgotou todos os meios à sua disposição para localizar bens do executado. Da leitura dos autos, observa-se que o recorrente já envidou diversas diligências para tentar localizar bens para satisfação da dívida, dentre as quais destaco, BacenJud (IDs 5937467, 8640419, 60222313 e 60222315 do processo referência), SisbaJud (IDs 100414308 e 100414309 do processo referência), RenaJud (IDs 8640481, 8640512, 8640543, 8640542, 70032708, 70032712, 70032707, 70032710, 70032704 e 70032705 do processo referência), ERIDFT (IDs 8640852 e 8640865 do processo referência) e InfoJud (IDs 18891879, 18891862, 18891871, 18891829, 101400199, 101400200, 101400201, 101400202 e 101400203 do processo referência), todas sem sucesso. Há que destacar, ainda, que a execução tramita desde setembro de 2016 e que o Juízo a quo consignou na r. decisão combatida que “já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)”. Portanto, trata-se de uma ferramenta ao alcance do Magistrado a fim de melhor operacionalizar medidas executivas coercitivas, pois garante mais agilidade, segurança e efetividade aos procedimentos judiciais, em atenção aos princípios processuais da cooperação, celeridade e efetividade. Sobre o tema, confira-se entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA AO SISTEMA. I - O agravante-credor realizou diversas diligências em busca de bens, todas infrutíferas para satisfação da dívida, e o sistema CNIB é apto também a rastrear possível existência de bens em nome dos agravados-executados em todo o território nacional. Deferida a consulta postulada, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1329709, 07525376220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, observo a existência de risco de dano grave, de difícil reparação, visto que consta da r. decisão atacada a fixação de prazo de 5 (cinco) dias para que o exequente indique objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito pelo período de 1 ano. Dito isso e diante das circunstâncias fáticas da presente demanda, em que foram envidados exaustivos esforços a fim de localizar bens da parte executada, para a satisfação do crédito exequendo, sem êxito, mostra-se razoável o deferimento do pedido de efeito suspensivo formulado pelo credor. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, malgrado a probabilidade do direito da recorrente, é patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão monocrática, caso seja concedida a medida de urgência para a inclusão do nome dos executados no referido sistema, consoante preceitua o § 3o do art. 300 do CPC[1], de modo que entendo razoável ao agravante aguardar o iter procedimental deste recurso, em regra célere. Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para suspender a eficácia da decisão recorrida, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, 7 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. ...omissis... § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.